Tribunal: TJMT
Processo: 1057736-86.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057736-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE OSVALDO SANTOS DA CRUZ - CPF: 062.115.411-39 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT– ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO – DIVERGÊNCIA DE DATA ENTRE PRONTUÁRIO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LESOES DESCRITAS NO PRONTUÀRIO CORRESPONDEM AO QUE FOI PERICIADO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na análise da prova deve ser visto todo acervo existente nos autos e não somente pincelar um falho argumento, não comprovado, de que se trata de laudo médico falsificado.

2-Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrente cabível a indenização a título de seguro obrigatório. O alcunhado seguro DPVAT.

3-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença de ID:
202321805
proferida pelo Juízo de Direito da 7
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº
1057736-86.2019.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
FELIPE OSVALDO SANTOS DA CRUZ
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de
R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razoes de fls. 202321810, alega: (i) ausência de nexo causal, em face de alegadas inconsistência no boletim de ocorrência (data do acidente 11/05/2018, data prontuário medico26/04/2018) e documentos médicos, somado à unilateralidade dos mesmos; (ii) que Hospital que a requerente teria passado em atendimento, nega que o autor tenha passado em atendimento na unidade, na data que consta dos histórico médico juntado pela autora, dizendo que os documentos são falsos; Pugnando ao final

pelo provimento do apelo pra julgar a lide totalmente improcedente.

As contrarrazões de ID: 202321812, rebatendo a tese recursal. Pugnando ao final

pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara, o recurso é tempestivo tendo em vista que as partes não foram intimadas da decisão dos embargos de declaração julgados anteriormente

ao apelo.

A Seguradora/apelante se insurge quanto ao ato de falsificação de documentos efetuado pelo autor, noticiado por meio de declaração feita pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá/MT bem como inconsistência no Boletim de ocorrência

e prontuários com datas do sinistro distintas.

A apelante sustenta que após verificação dos documentos médico-hospitalares; junto ao Hospital, foi informado por aquele nosocômio que a ficha de atendimento juntada aos autos pelo réu/apelado não possui veracidade/autenticidade, isso porque, não foi confirmada a internação do autor/apelado naquele nosocômio na data do evento danoso.

O autor/apelado se manifestou alegando a preclusão quanto à alegação de falsidade; que ainda que tivesse ocorrido no prazo, à pertinência do documento não atinge o mérito da questão, e eventualmente ocasionaria unicamente a não aceitação do documento, salientando, por fim que o documento em questão não foi decisivo na cognição do juízo.

Verifica-se que há prova do nexo de causalidade entre o sinistro sofrido e a invalidez sofrida pelo autor, de modo que os documentos médicos apresentados correspondem à lesão decorrente do acidente de trânsito narrado nos autos, conforme Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial Médico elaborado em Juízo de ID 202321803.

O art. 40 do Código de Processo Penal dispõe que, quando “em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”.

No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido. De outro lado, em termos de provas e a aplicação do direito, deve o magistrado ater-se em todo acervo probatório para formar sua convicção e não acatar o que foi pincelado pela parte ao argüir uma não comprovada falsificação do laudo médico.

Ademais, não foram juntados aos autos todos os documentos necessários ao oferecimento da denúncia, e, o oferecimento de denúncia é uma providência que pode ser adotada pela própria Seguradora/apelante, sendo descabido o pleito de intervenção do juízo.

Nesse sentido já me posicionei no julgamento de matéria idêntica, na Primeira Câmara deste Sodalício.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO E A LESÃO - COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrentes cabível a indenização a título de seguro obrigatório (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Número Único: 1008541 -69.2018.8.11.0041 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Seguro] Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO Turma Julgadora: [DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO)’.

No que tange a divergência de datas no Boletim de Ocorrência e no prontuário medico, é muito comum erros materiais em prontuários médicos, entretanto na descrição vê-se claramente que como foi descrita a chegada do autor no hospital, as lesões

e região da lesão condizem com o que foi atestado pelo perito judicial.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados no decorrer do processo. E, deve ser visto que o posicionamento do colendo STJ determina esta majoração, -
ex – vi – legis
- independente de o advogado ter apresentado contraminuta recursal.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para R$1.200,00

(mil e duzentos reais)
, sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe,
colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado
, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo ‘in totum’ a sentença guerreada
; e
com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024